Tribunal: STF
Processo: HC 240305
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito e o registro de anotações criminais indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.